Tribunal: TJMT
Processo: 1021205-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021205-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), NELIO MARTINS SIQUEIRA - CPF: 309.186.181-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), EDEMAR BIAZOTO - CPF: 801.593.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS ANTONOW - CPF: 276.020.360-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021205-51.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: NELIO MARTINS SIQUEIRA

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

TERCEIROS INTERESSADOS: JOÃO CARLOS ANTONOW e EDEMAR BIAZOTO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD – VERBA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATRASADA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
–
ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a penhorabilidade de valores de direitos previdenciários reconhecidos em ação judicial.

2. É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
NELIO MARTINS SIQUEIRA
contra o acórdão de ID.

250197651 que, à unanimidade,
despro
veu
o recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores acumulados em conta poupança provenientes de verbas de aposentadoria pagas em atraso pelo INSS.

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 251827654), que o acordão embargado incorreu em omissão, uma vez que não se manifestou sobre os documentos médicos apresentados, que demonstram a fragilidade da situação financeira do embargante, evidenciando a necessidade de movimentação na conta poupança do embargante, em razão das despesas médicas pré-operatórias e dos medicamentos utilizados pela sua esposa para tratamento de depressão e ansiedade.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja atribuído efeito infringente ao mesmo, determinado o desbloqueio do valor de R$ 18.096,96 (dezoito mil e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) da conta do embargante (Agência: 1288, Conta: 510262-6, Banco Bradesco), em razão da urgência e da necessidade de garantir a dignidade do embargante e de sua esposa, bem como a continuidade do tratamento de saúde.

A parte embargada se manifestou no movimento de ID 253742664 pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, o acordão recorrido bem fundamentou que (ID. 250197651):

“[...] limitou-se o agravante a trazer extrato financeiro da conta Agência: 1288, Conta: 510262-6, Banco Bradesco, tão somente entre o intervalo dos dias 22/12/2023 a 22/05/2024, não provando, portanto, a finalidade de manter uma reserva financeira.

Ademais, não se trata de penhora realizada diretamente na fonte de benefício previdenciário, mas de direitos previdenciários reconhecidos em ação judicial, o que faz concluir que os valores perderam a natureza alimentar e possuem natureza indenizatória.”

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo de instrumento foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025